Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-10.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LESÕES COLUNARES. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE VERIFICADA. NEXO CAUSAL CONSTATADO. SEGURADO AMPARADO COM A PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, ORA ATIVO, BENEFÍCIO COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO FUNCIONAL DIAGNOSTICADO. INVALIDEZ TOTAL PARA O LABOR AFASTADA. DESCABIMENTO DE APOSENTAÇÃO POR

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LESÕES COLUNARES. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE VERIFICADA. NEXO CAUSAL CONSTATADO. SEGURADO AMPARADO COM A PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, ORA ATIVO, BENEFÍCIO COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO FUNCIONAL DIAGNOSTICADO. INVALIDEZ TOTAL PARA O LABOR AFASTADA. DESCABIMENTO DE APOSENTAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU NOVA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, COM OBSERVAÇÃO.
1. Recurso do autor. Atividades habituais de operador de empilhadeira. Pretensão à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa verificada. Nexo causal constatado. Prévia concessão de auxílio-acidente, ora ativo, benefício compatível com o prejuízo funcional diagnosticado. Hipótese de invalidez total para o labor afastada de forma cabal pela perícia médica judicial.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
3. Ônus sucumbencial. Segurado isento do pagamento de verbas de sucumbência lato sensu, a teor do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
4. Sentença de improcedência mantida, observada a citada isenção legal em benefício do autor.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.